Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700031-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: FRANCISCO JOSE VIEIRA DA COSTA, GERALDO ANDREI OLIVEIRA DA CONCEICAO EMBARGADO: SALETE BALDOINO FERREIRA, RENATO FERREIRA DE SOUSA, CARLOS RENATO MONTANDON FERRAZ, MARIA NEUMAN SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Intimados para o cumprimento da obrigação de pagar, os executados quedaram-se inertes, consoante certificado aos IDs 53993074 e 53992874. Sendo assim, condeno-os ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios também na expressão de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Intimem-se os exequentes para trazerem demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Outrossim, intimem-se os executados para, nos termos do art. 525 do CPC, apresentar impugnação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora